Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DE VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 232/2016. NÃO APLICAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS - CBHPM. INADEQUAÇÃO COMO PARÂMETRO. REVISÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante da inexistência de critérios objetivos para fixação dos honorários periciais, deve o juiz considerar a complexidade da causa, o tempo para execução do serviço e o local da prestação, com objetivo de estabelecer valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor seja compatível com o trabalho a ser realizado (art. 10 da Lei 9.289/96).
2. Não se aplicam os parâmetros da Resolução CNJ no 232/2016 para a definição dos honorários periciais, pois estes se destinam exclusivamente a casos envolvendo beneficiários da gratuidade de justiça, o que não se verifica nos autos.
3. A Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) destina-se a padronizar os honorários médicos no âmbito dos planos de saúde e não pode ser utilizada como parâmetro para a fixação dos honorários periciais, que devem ser analisados conforme as particularidades do trabalho pericial a ser realizado, como estabelece o art. art. 10 da Lei 9.289/96.
4. De acordo com a Associação de Peritos Judiciais do Distrito Federal-APEJUSDF, o parâmetro médio para a cobrança de honorários periciais alcança R$ 425,00 por hora de trabalho.
5. Os autos não apresentam elementos concretos capazes de demonstrar a desproporcionalidade ou o caráter excessivo do valor fixado para os honorários periciais.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.